Tribunal: STF
Processo: HC 199111
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                            Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wendel Araújo de Oliveira e outros, em benefício de F L S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.791.748/MA por “ausência de impugnação ao fundamento da inadmissão do apelo nobre”.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de oito anos, onze meses e sete dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo duplamente majorado, por concurso de agentes e emprego de arma de fogo (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal); (doc. 15).
    O Tribunal de Justiça do Maranhão deu parcial provimento ao apelo da defesa, redimensionando a pena aplicada, que se tornou definitiva em oito anos e sete dias de reclusão, mantendo, no mais, a sentença condenatória, que transitou em julgado (doc. 13).
    3. A defesa ajuizou revisão criminal, tendo o tribunal estadual conhecido em parte da ação, e nessa parte, julgada improcedente em acórdão com a ementa seguinte:
    “REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PLEITO REFERENTE À EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO ESCORREITA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONSTATAÇÃO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. I. A revisão criminal não é o meio adequado para o conhecimento das argumentações referentes à antecipação de benefícios inerentes à execução da sanção infligida ao apenado, de sorte que não podem ser apreciadas originariamente por este Tribunal, em sede de Revisão Criminal, porquanto, além de não se encontrarem entre as hipóteses de ajuizamento constantes do art. 621 do CPP, cabe ao juízo competente, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/84, a análise de tais matérias. II. Hipótese dos autos em que o juízo a quo, ao valorar de forma negativa a culpabilidade, indica as particularidades do caso concreto que refletem a gravidade da conduta do agente, que ultrapassaram as elementares integrantes do tipo penal, encontrando-se, portanto, devidamente justificada a exasperação da pena-base infligida ao acusado. III. A fixação da pena-base não está inteiramente limitada a critérios objetivos e aritméticos, podendo o juízo sentenciante, de forma motivada e com base em elementos concretos, majorar a reprimenda, na primeira fase da dosimetria, em percentual acima daquele que seria cabível, acaso utilizado o critério matemático. IV. “A ampla devolutividade da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a invocar fundamentos diversos daqueles que subsidiaram a prolação do édito condenatório, com vistas à sua manutenção, não havendo que se falar em supressão de instância ou reformatio in pejus (...).” (AgRg no REsp 1851368/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 05.03.2020, DJe 13.03.2020). V. Revisão criminal julgada admitida em parte e, nessa extensão, improcedente” (doc. 14).
    4. Houve a interposição de recurso especial, inadmitido na origem com base no óbice da Súmula n. 83/STJ (“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”). Interposto agravo, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, reafirmando o óbice da Súmula n. 83/STJ e assentando ausência de impugnação da decisão agravada (Súmula 182/STJ); (doc. 12).
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de não conhecimento do recurso especial, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AFASTAMENTO. PRECEDENTES PROFERIDOS EM HABEAS CORPUS. IMPRESTABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 2. As razões do agravo em recurso especial deixaram de refutar, concretamente, a aplicação da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. O Agravante não trouxe nenhum precedente contemporâneo à decisão agravada, proferido na via do recurso especial, que demonstrasse estar o acórdão recorrido em desarmonia com a jurisprudência atual deste Tribunal Superior, tampouco buscou evidenciar que o precedente mencionado pela Corte de origem cuidaria de situação distinta do caso concreto. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 3. Como é cediço, julgados proferidos em habeas corpus não se prestam para a função de paradigma em recurso especial, em razão de se cuidar de ação autônoma de impugnação com contornos processuais e extensão cognitivas próprias. Por essa razão, não sendo aptos de serem utilizados como paradigmas, em recurso especial, também não se prestam para refutar a aplicação da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que cuida de hipótese de conhecimento do apelo nobre. 4. Agravo regimental desprovido” (doc. 16).
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes reiteram a pretensão apresentada na revisão criminal, de “redimensionamento da pena, para tão somente serem decotadas da r. sentença as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, e do v. acórdão ser decotada a circunstância judicial dos antecedentes, em razão das violações do artigo 59 do Código Penal e artigo 617 do Código de Processo Penal”.
    Sustentam “o afastamento das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena, por ausência de fundamentação idônea”, além de “flagrante inobservância do artigo 617 do Código de Processo Penal, que veda a reformatio in pejus”, pois “a circunstância judicial de antecedentes desfavorável, foi inclusa em razão do julgamento da apelação exclusiva da defesa”. 
    Alegam que “o Juízo a quo na terceira fase da dosimetria da pena exasperou sem fundamentação, fazendo alusão genérica e mera indicação aritmética das causas de aumento de pena no crime de roubo circunstanciado”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requer a concessão da ordem, para: Tão somente decotar à circunstância judicial dos antecedentes, que foi inclusa em razão do julgamento da apelação exclusiva da defesa, incorrendo em reformatio in pejus, consequente exclusão de 09 (nove) meses da pena; Tão somente decotar às circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, consequente exclusão de 09 (nove) meses da pena de cada circunstância judicial; equivalente 01 (um) ano e 06 (seis) meses; Tão somente para impor menor acréscimo previsto em lei (1/3) na terceira fase da dosimetria da pena; Caso não seja concedida à ordem, requer que seja concedida à ordem, de ofício, para decotar às circunstâncias judiciais desfavoráveis culpabilidade, consequências do crime e antecedente na primeira fase da dosimetria da pena, ademais, impor menor acréscimo previsto em lei (1/3) na terceira fase da dosimetria da pena; redimensionando a pena do paciente para 05 anos, 07 meses de reclusão mais 38 dias-multa, bem como para estabelecer o regime semiaberto”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada na qual negado provimento a agravo em recurso especial por óbice processual.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 
    9. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado. Buscou-se sua revisão, tendo o tribunal estadual reexaminado o caso e, também naquela oportunidade, mantido a pena aplicada.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Entendimento reforçado, na espécie, em que a revisão criminal já foi ajuizada e julgada contrariamente à pretensão da defesa. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    10.  Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014).
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    Tem-se na dosimetria da sentença condenatória:
    “Verifica-se no caso em apreço que a culpabilidade se encontra bastante evidenciada, sendo de alta reprovabilidade a conduta do agente que juntamente com dois outros indivíduos não identificados renderam as vitimas, que inclusive morava no mesmo bairro; apesar de ser tecnicamente primário e não possuir antecedentes criminais o réu possui outros registros criminais constantes do Sistema Themis PGdo TJ/MA, na 5ª vara criminal (Proc. n° 40489-72.2013) por crime da mesma espécie, processo este que se encontra em fase de sentença, e também já possui duas sentenças condenatórias por crime da mesma espécie, a primeira, na 5ª Vara Criminal (Proc. n° 47808-28.2072), e a segunda, na 1ª Vara Criminal (Proc. 33448-54.2013), ambas já transitadas em julgado em 2014, não podendo ser valoradas para fins de reincidência e antecedentes criminais pelo fato do trânsito em julgado ser posterior ao crime em tela; que, entretanto, não pode gozar o réu de boa conduta social; apesar de aparentar tratar-se de uma pessoa normal, evidencia a personalidade voltada para a prática de delitos; os motivos do crime se limitam a própria objetividade jurídica tutelada pela norma incriminadora; as circunstâncias do crime evidenciam o uso de violência exacerbada, tendo inclusive a vitima Carlos Augusto Ferreira sofrido uma coronhada de revólver na cabeça; existiram consequências extrapenais a serem observadas visto que a res furtiva não fora recuperada pelas vitimas, sofrendo desta forma prejuízo ao seu patrimônio; por fim, vislumbra-se que o comportamento das vitimas não contribuiu de qualquer forma para que o crime viesse a ocorrer. 
    Assim, considerando que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis ao réu fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. 
    Não existem causas agravantes a serem apreciadas, porém, reconheço militar em favor do réu a circunstância atenuante de ser o acusado menor de 21 anos à época do fato, prevista no art. 65, I, do CPB, de forma que atenuo a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, encontrando a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias- multa. 
    No caso em tela, inexistem causas gerais ou especiais de diminuição de pena a serem consideradas, todavia, reconheço a incidência de (01) duas causas especiais de aumento de pena, decorrentes do emprego de arma(art. 157, § 2°, I do CPB), e concurso de agentes(art. 157, §2°, II) razão pela qual aumento a pena em 3/8 (três oitavos). Portanto, fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, esta no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo legal. 
    Não havendo outras causas a serem apreciadas torno a pena definitiva em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, esta no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo legal”. 
    No acórdão pelo qual julgado o recurso de apelação da defesa, reformou-se parcialmente a sentença condenatória, reduzindo-se a pena imposta com a seguinte dosimetria:
    “(...) Da leitura do excerto acima, verifica-se que foram consideradas negativas cinco das oito circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Dessas, apenas as circunstâncias não foram objeto da presente insurgência. Prossigo, portanto, doravante, com a análise das demais. Com relação à culpabilidade, compreendo, ao contrário do que aduz a defesa, que a situação registrada nos autos, de que a vitima Letícia Vieira Nunes, assim que viu o apelante, o reconheceu, poiso mesmo era visto com frequência nas proximidades da residência da sua mãe, trafegando na mesma motocicleta utilizada no assalto, quando ia visitar seu pai (dele, acusado), denota, sim, maior juízo de reprovação.
    As declarações prestadas pela ofendida em referência, sobretudo em juízo, nesse sentido, revelam, sim, a determinação delituosa, a audácia e o destemor do réu, convindo anotar, a guisa de reforço, que ha, inclusive, relato de que ele integra uma facção criminosa (midia óptica de fls. 07). 
    É de se sopesar, também, a natureza do bem subtraído, uma motocicleta, o que, sem dúvidas, reforça esse contexto, pois demonstra o grau de ousadia do apelante. Ora, não se pode negar que é necessária uma maior determinação criminosa do agente para roubar um veiculo, bem sujeito a controles públicos de propriedade e circulação, do que um objeto pequeno, de fácil ocultação e comercialização (...). 
    Seguindo essa linha de pensar, compreendo que uma das ações penais dentre as mencionadas pelo juiz de base, mais especificamente a que se refere ao processo n. 47808-28.2012, oriundo da SP Vara Criminal de São Luís/MA, enquadra-se no conceito de maus antecedentes, tratando-se de delito anterior ao dos presentes autos', cujo trânsito em julgado se operou em 04/08/2014, antes, portanto, da sentença vergastada. 
    Logo, diferentemente do que fez o sentenciante, tal circunstância judicial deve ser considerada desfavorável, o que faço aqui e agora. De outro lado, quanto à conduta social e a personalidade, assiste razão defesa, pois, quanto a estas, o magistrado de base limitou-se a tecer considerações genéricas e imprecisas, sendo certo que condenações judiciais sem trânsito em julgado no servem para elevar a pena-base, a teor do disposto na Súmula n. 444, do STJ. 
    Por outro lado, o mesmo não se pode dizer no que tange às consequências do crime, eis que, in casu, o dano material suportado pela vitima é considerável, cuidando-se de uma motocicleta, descrita no boletim de ocorrência de fls. 038, e que não foi restituída ao seu proprietário. 
    Noutros termos, se o prejuízo causado é relevante, ou seja, de grande monta, a avaliação negativa das circunstâncias do crime mostra-se escorreita, não havendo o que reparar nesse ponto. (...)
    Logo, mantidas desfavoráveis quatro das oito circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias" e consequências do crime), fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. 
    Na segunda etapa da dosimetria, prospera o pleito da defesa para rever o quantum aplicado em face da atenuante da menoridade relativa. 
    É que, muito embora o Código Penal não tenha estabelecido balizas legais de aumento ou redução de pena em razão de agravantes e/ou atenuantes, como bem ressaltou a PGJ em seu parecer, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta e idônea (…)
    In casu, o magistrado sentenciante fez incidir uma redução de 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa sobre a pena-base, o que corresponde a fração superior a 1/6 (um sexto), inexistindo razões que assim justifiquem. 
    Destarte, seguindo orientação pacifica dos nossos sodalícios, aumento o patamar de redução decorrente da atenuante reconhecida na espécie para 1/6 (um sexto), perfazendo o quantum de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 29 (vinte e nove) dias-multa. 
    A míngua de circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena, incide, ainda, na espécie, as majorantes previstas no inciso I e II, do § 2, do art. 157, matéria sobre a qual passo a me deter. 
    Nesse particular, a defesa requer a diminuição da fração aplicada em decorrência do reconhecimento de duas causas de aumento de pena, ao patamar mínimo previsto em lei, com espeque no que preceitua o verbete n° 443, do STJ (…)
    De fato da sentença vergastada, observo que o julgador olvidou-se, na terceira etapa da dosimetria, em discorrer sobre as razões que ensejaram a imposição de fração superior à mínima legal, limitando-se a aplicá-la no patamar de 3/8 (três oitavos). E, em conformidade com a orientação jurisprudencial pacifica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a imposição de sanção acima do menor acréscimo previsto em lei (1/3) deve ocorrer a partir das circunstâncias do caso concreto, declinadas na motivação do decisum. 
    Sem embargo dessa orientação, as provas amealhadas nos autos estão a recomendar, sim, a majoração do percentual acima do piso disposto em lei, visto que o apelante, em conjunto com mais duas pessoas, e mediante o uso de armas de fogo, subtraíram o automóvel das vitimas, o que torna a ação, sim, mais reprochável pela multiplicidade de agentes e artefatos. 
    Desta feita, em face das majorantes descritas no § 2°, I e II, do art. 157, do Código Penal, mantenho o incremento de 3/8 (três oitavos), totalizando uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, e 39 (trinta e nove) dias-multa“ (doc. 13).
    Ao julgar improcedente o pedido de revisão criminal, o tribunal estadual assentou: 
    “Na presente hipótese, ao contrário do que arguido pelo requerente, entendo idôneos os fundamentos utilizados pelo juízo a quo para valorar negativamente as sobreditas circunstâncias judiciais, porquanto amparado em elementos concretos e objetivos, colhidos dos autos. 
    É importante ressaltar que a fixação da pena-base não está inteiramente limitada a critérios objetivos e aritméticos, podendo o juízo sentenciante, de forma motivada e com base em elementos concretos, majorar a reprimenda, na primeira fase da dosimetria, em percentual acima daquele que seria cabível, acaso utilizado o critério matemático. Portanto, escorreito e devidamente especificado o quantum da pena aplicada ao recorrente, de sorte que não há falar em corrigenda no pronunciamento judicial nesse ponto. 
    Registre-se, por fim, que a valoração negativa dos antecedentes do réu, no julgamento do recurso de apelação por ele formalizado, não está a caracterizar reformatio in pejus. É que a instância ad quem, ao proceder à reanálise da dosimetria da sanção infligida ao apenado, em razão da ampla devolutividade do recurso manejado, está autorizada a utilizar fundamentação diversa daquela consignada pelo juízo a quo, desde que não aumente o quantum da reprimenda fixada na sentença recorrida. Nesse sentindo, note-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Na espécie, o Juízo da 2ª Vara Criminal de São Luís arbitrou ao acusado pena definitiva de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, enquanto a 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, ao apreciar o recurso de apelação por ele manejado, reduziu o quantum arbitrado para 8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão, de sorte que não há falar, na espécie, em qualquer ilegalidade ou equívoco do acórdão posto à revisão. 
    Ante o exposto, em desacordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, ADMITO EM PARTE presente demanda revisional e a julgo IMPROCEDENTE, mantendo todos os termos do aresto impugnado” (doc. 14).
    12. Pelo que se tem nos autos, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, com a pretendida modificação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias originárias.
    13. O tribunal estadual apreciou a matéria suscitada pela defesa, refazendo a dosimetria da pena como pleiteado no recurso, para afastar a avaliação negativa de duas das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis ao paciente (conduta social e personalidade do agente), ressaltando o equívoco da sentença ao desconsiderar, como maus antecedentes, condenação transitada em julgado, mantendo e valorando as demais circunstâncias, para, no final, manter a pena-base aplicada na sentença. Não se há cogitar de reformatio in pejus, seja porque o pedido de revisão da dosimetria devolve a matéria ao tribunal, seja porque, no caso, o redimensionamento da dosimetria não importou no aumento da pena aplicada. Por exemplo, entre outros precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido” (HC n. 183.325-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).
    Registre-se, quanto aos antecedentes criminais, que, diferente do que alegado pela defesa, a matéria não “foi inclusa em razão do julgamento da apelação exclusiva da defesa”. A questão foi objeto da sentença, tendo o tribunal estadual, ao rever a dosimetria da pena em conformidade com o recurso interposto, limitado a corrigir erro material da decisão, na qual afastada a circunstância judicial por equívoco na data do trânsito em julgado de uma das condenações do paciente. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I e II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 3. Habeas Corpus denegado” (HC n. 126.457, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2018).
    14. Quanto à terceira fase da dosimetria, na apelação se analisaram as especificidades do caso, considerando-se que o concurso de agentes se deu com a atuação com outros dois acusados e o uso de arma de fogo extrapolou a simples ameaça, tendo sido utilizada com agressividade pelo paciente, que desferiu coronhadas na cabeça da vítima. Justificada, assim, a fração de aumento implementada, não se demonstrando ter sido estabelecida de maneira desproporcional e inadequada às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, por exemplo, o HC n. 108.399, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13.4.2012, e o RHC n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019, esse último com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019).
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
     No peticionamento eletrônico, os impetrantes sinalizaram a impet